Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.

1. O inventário será processado sob o rito do arrolamento comum nos casos em que a herança tiver valor igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos. O julgamento da respectiva partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

2. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha.

3. Eventual suspensão processual até integral quitação do parcelamento administrativo desvirtuaria a finalidade do referido parcelamento.

4. Agravo de instrumento desprovido.